Tribunal: TCU
Processo: 039.095/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando da Marinha, submetido eletronicamente, para fim de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de Pensão especial de ex-combatente, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar legais e conceder o registro dos atos instituídos por Francisco Vieira, Gerardo Nazareno de Carvalho e Evaristo Nunes; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato instituído por Eugênio Pereira de Macedo; 9.3. orientar a Sefip para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover a revisão de ofício do ato instituído por Eugênio Pereira de Macedo, incluindo a oitiva dos interessados e a solicitação das informações que julgar necessárias ao órgão de origem; 9.4. considerar ilegal a Pensão Especial de ex-combatente instituída pelo Sr. Jayme João da Rocha em benefício da Sra. Iara Rocha, negando registro ao respectivo ato; 9.5. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.6. determinar ao órgão de origem, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 9.6.1. se abstenha de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado (item 9.4, acima), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 9.6.2. comunique à Sra. Iara Rocha a respeito deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.